Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718154-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON GUIMARAES AGRAVADO: MAURICIO UCCI PINHEIRO, PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WELLINGTON GUIMARÃES, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de instrumento de confissão de dívida movido contra o agravado por PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA e MAURÍCIO UCCI PINHEIRO, pela qual homologou o distrato da cessão de crédito que os agravados haviam pactuado com a empresa VIA NORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA, julgando, assim, prejudicada a impugnação apresentada pelo agravante em face da cessão creditícia. Após narrar o havido no processo originário e o conteúdo da decisão agravada, sustenta o agravante haver nulidade no processo de execução, por violação ao princípio da estabilização subjetiva da lide. Defende que “...agiu com desacerto o magistrado singular, não apenas ao não conhecer da arguição de ilegitimidade passiva da Via Norte, como também, e especialmente, ao promover a alteração do polo ativo da execução, em contrariedade ao que apregoa o princípio em testilha.” Destaca o contido no art. 108 do CPC, segundo o qual somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei, além do disposto no art. 329, I e II, que tratam da alteração do pedido na fase de conhecimento, sustentando tais disposições também se aplicam ao processo de execução nos moldes do art. 771 do CPC. Colaciona jurisprudência e doutrina que entende dar amparo à sua tese, e conclui que “...verificado o error in procedendo do julgador de origem, que não poderia proceder, após a estabilização subjetiva da lide, a retificação do polo ativo, deve ser reformada a decisão.” Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando a presença de periculum in mora, pois “...aguardar o julgamento do recurso implicaria na intransponível continuidade da execução, provocando prejuízos financeiros de difícil reparação ao executado, já tendo sido promovida a penhora de crédito no rosto de outro feito que, com facilidade, poderá vir a ser levantado pelos agravados, esvaziando, pois o recurso.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravda e da tramitação do processo originário, até o julgamento do gravado de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “...d) no mérito, seja dado integral provimento à insurgência, reformando-se a decisão fustigada para que se reconheça a impossibilidade de alteração do polo ativo na execução após a citação, em homenagem ao princípio da estabilização subjetiva da lide. e) como consequência do julgamento, roga-se pelo retorno dos autos à origem para que, efetivamente, possa o julgador apreciar o mérito da impugnação apresentada – da ilegitimidade ativa da Via Norte; ou, alternativamente, julgando o colegiado que o feito se encontra apto a julgamento, reconhecida a impossibilidade de retificação do polo ativo e não mais subsistindo o negócio jurídico que justificou o ingresso da Via Norte no feito, seja proclamada sua ilegitimidade ativa, com a consequente extinção do processo, na forma do art. 485, VI, CPC;” Preparo regular no ID 58721486. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não verificar probabilidade de provimento do recurso. Registro, inicialmente, a impertinência da impugnação à cessão de crédito em processos de execução, sustenta no recurso com fundamento na alegação de violação ao princípio da estabilização subjetiva da lide. Isso porque o art. 788, §1o, III e § 2o, do CPC permite que o credor proceda à sessão do crédito para terceiro, por atos intervivos, substituindo-se o polo ativo pelo cessionário, independente da anuência da parte executada, in verbis: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; (...) § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado. Trata-se de previsão normativa que se revela como corolário do instituto da cessão de crédito que, mesmo fora do processo de execução, independe da aceitação do devedor para que seja aperfeiçoada, mas apenas da sua comunicação formal para evitar erro no pagamento, nos moldes do art. 290 do CC. A oposição do devedor à cessão de crédito ou à sucessão do credor pelo cessionário no processo de execução teria cabimento apenas nas hipóteses em que a cessão se opuser à natureza a obrigação, à lei, ou à convenção com o devedor, além das hipóteses de pagamento justificado para credor putativo, elencadas nos arts. 286 e 292 do CC, in verbis: Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza a obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. Não houve alegação de quaisquer dessas hipóteses legais no caso em apreço, de modo que não se constata qualquer impedimento para que o crédito em execução fosse cedido pelos agravados à VIA NORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA, conforme permitido no processo de execução, nos moldes do art. 788, §1o, III e § 2o, do CPC. Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. ADMISSÃO. CESSIONÁRIO. EXECUÇÃO. ANUÊNCIA. DEVEDOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a admissão da agravante no polo ativo da execução depende da anuência do devedor. (...) 4. Diante da cessão do crédito no processo executivo não é exigido o consentimento do devedor, conforme disposto no art. 778, III e § 2o, do CPC. Precedentes. 5. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1799807, 07328820220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CONSENTIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. VEDAÇÃO À SURPRESA DAS PARTES. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC prevê, no art. 778, §1o, III, e § 2o, que pode o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos, promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, independentemente do consentimento do executado. 2. Verificando-se que os créditos decorrentes do cumprimento de sentença foram cedidos mediante contrato particular, e tendo o cessionário requerido a substituição processual, aplica-se o disposto no art. 778, §1o, III, e § 2o do CPC, não se fazendo necessário o consentimento da parte contrária para que o cessionário suceda o cedente em juízo, previsto no art. 109, § 1o, sendo este exigível tão somente na fase de conhecimento. (...) (Acórdão 1746333, 07245850620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES. DESNECESSIDADE. Nos termos do artigo 778, do Código de Processo Civil, no curso da ação de execução, o cessionário do crédito pode prosseguir no feito, em sucessão ao exequente originário, independentemente de consentimento do executado. A notificação de que trata o artigo 290, do Código Civil, c/c artigos 108 e 109, do Código de Processo Civil, é aplicável somente ao processo de conhecimento, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste TJDFT e do STJ. Acórdão 1351260, 07046140620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além dessas apreensões, não se verifica sequer interesse processual para que o agravante impugne a cessão de crédito, que restou prejudicada, independente da impugnação oposta pelo recorrente na origem, já que a decisão agravada homologou o pedido de rescisão da cessão creditícia, restabelecendo o credor originário no polo ativo da execução. E, por certo, como já destacado linhas acima, a cessão do crédito ou mesmo a perda de seus efeitos, por atos intervivos praticados entre o exequente e o cessionário, independem de anuência da parte executada e não implicam, em qualquer medida, na desconstituição ou inexigibilidade da obrigação. Nesse contexto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, a fim de que seja extinta a execução originária, nos moldes em que postulado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator